Tribunal: TJDFT
Processo: 0044477-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestem-se exclusivamente a respeito da desafetação do REsp 1.498.484 (Tema 970) e os reflexos incidentes para prosseguimento do feito. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação meritória do feito, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Diploma Processual Civil e do Despacho da Presidência deste Tribunal de Justiça constante no ID 10599553. Publique-se. Intimem-se.